Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729249-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO DE ALMEIDA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. DEIXAR DE RESTITUIR AUTOS, QUE RECEBEU NA QUALIDADE DE ADVOGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. Comprovada a prática do crime previsto no artigo 356 do Código Penal, pois demonstrado o dolo na conduta do réu, advogado, que reteve indevidamente os autos processuais por mais de um ano, deixando de restituí-los mesmo após diversos contatos da Secretaria da Vara e após formal intimação. A retenção dos autos, após formalizada a intimação, caracteriza o dolo. Precedentes do STJ. Alegando o acusado justo motivo para a não devolução dos autos – no caso, imprevistos pessoais, profissionais e desorganização do escritório -, cumpria-lhe prová-lo, consoante ônus imposto no artigo 156 do CPP, do qual ele não se desincumbiu. Apelo provido para condenar. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de não restituição de autos, em razão da ausência de dolo, pois não houve a intenção de reter os autos em sua posse, mas sim negligência ocasionada por problemas pessoais e profissionais que vinha enfrentando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acusado não só foi avisado pessoalmente e por e-mail, como também foi formalmente intimado a devolver os autos, mas não o fez dentro de um prazo razoável. Não houve qualquer esforço por parte do acusado para informar ao juízo a real situação dos autos, nem mesmo peticionou perante a vara correspondente justificando o atraso. Somente ocorrendo a devolução mais de um ano e meio após a carga dos autos. O dolo da conduta é claro, revelado pelo longo tempo em que o acusado deixou de restituir os autos, mesmo depois de regularmente intimado para tanto” (ID 21015321). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025